Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos etc. LETÍCIA BRUNA GONÇALVES VIVACQUA impetrou Mandado de Segurança em vista do suposto ato ilegal da lavra do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do E. TJDFT, consubstanciado na ausência de convocação para assumir vaga de estágio neste E. Tribunal, ao argumento de que somente os estudantes do 4o semestre do Curso de Direito estariam sendo convocados, sendo que a Impetrante ainda cursa o 3o semestre. Não obstante o pedido liminar, observo que a Impetrante apontou como autoridade coatora apenas o Exmo. Des. Presidente do E. TJDFT, sendo que o CIEE é a instituição responsável por verificar as oportunidades de estágio encaminhadas pelo TJDFT e por convocar os candidatos, por ordem de classificação observando-se o curso, a circunscrição e o semestre da vaga solicitada, nesta ordem, conforme ID. Num. 57742371. Levando em consideração que a jurisprudência do STJ admite a emenda da petição inicial da ação de mandado de segurança, antes da notificação da autoridade impetrada e da cientificação do representante judicial da pessoa jurídica subjacente, quando houver a necessidade de juntada da prova documental que havia de ser previamente constituída (STJ - RMS: 65800 BA 2021/0042042-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021), intime-se a Impetrante para que, no prazo de até 15 dias, emende a petição inicial nos termos acima delineados, sob pena de indeferimento (art. 10 da Lei no 12.016/2009). Após, retornem-me os autos. I. Brasília, 26 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator